Tribunal: TJMT
Processo: 0008839-29.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008839-29.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LIFE MED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - CNPJ: 18.478.075/0001-48 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0008839-29.2017.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Life Med Clínica Médica e Diagnóstico por Imagem Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0008839-29.2017.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Life Med Clínica Médica e Diagnóstico por Imagem Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garça, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Life Med Clinica Médica e Diagnóstico por Imagem Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido, referente aos meses de maio/2017 no valor de R$ 11.770,56 (onze mil setecentos e setenta reais e cinquenta seis centavos) e de junho/2017 no valor de R$ 14.593,17 (quatorze mil quinhentos e noventa três reais e dezessete centavos). Considerou que houve sucumbência reciproca, condenando as partes nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para parte ré e 40% (quarenta por centos) para a autora.

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que a dívida foi gerada em observância à Resolução n. 414/10, da ANEEL, seguindo o quanto disposto nos seus arts. 129 e 130. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões (id. 102717973).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0008839-29.2017.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Life Med Clínica Médica e Diagnóstico por Imagem Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Life Med Clínica Médica e Diagnóstico por Imagem Ltda. moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/576787-6,
contudo, foi surpreendida com cobrança no mês de maio/2017 exorbitante no montante de R$ 11.770,56 (onze mil setecentos e setenta reais e cinquenta centavos, referente à suposta recuperação de consumo.

Após, em junho/2017, recebeu uma fatura encaminhada pela ré, que lhe imputou um débito no valor de R$ 14.593,17 (quatorze mil quinhentos e noventa três reais e dezessete centavos).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando a inexistência do débito discutido, referente aos meses de maio/2017 no valor de R$ 11.770,56 (onze mil setecentos e setenta reais e cinquenta seis centavos) e de junho/2017 no valor de R$ 14.593,17 (quatorze mil quinhentos e noventa três reais e dezessete centavos). Considerou que houve sucumbência recíproca, condenando as partes nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 60% (sessenta por cento) para parte ré e 40% (quarenta por centos) para a autora (id. 102717956). Na decisão integrativa, determinou a retificação para constar como parâmetro das verbas sucumbenciais o valor da condenação (id. 102717964).

Irresignada, a apelante sustenta a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo. Afirma que a dívida foi gerada em observância à Resolução 414/2010, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia, no laudo confeccionado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT conta o medidor como reprovado, comprovando a legalidade da cobrança do débito correlato.

Percebe-se da apurada análise dos autos que a fornecedora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do propalado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

São precisas as considerações firmadas pelo magistrado,
verbis:

“
22.Consta dos autos que a unidade consumidora de titularidade da parte Autora, no. 6/576787-6, foi objeto de inspeção na data de 24.08.2018, ocasião em que foram verificadas irregularidades no medidor (fls. 117).

Observa-se, ainda, que o documento relativo à inspeção realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, foi acostado aos autos pela Requerida e teve como resultado a REPROVAÇÃO do medidor e constatação de inviolabilidade do lacre, com os seguintes dizeres:

“Correspondência ao Modelo: APROVADO”

“Inspeção Geral: APROVADO”

“Marcha em Vazio: REPROVADO”

“Exatidão: REPROVADO”

“Situação dos Lacres: APROVADO”

“Resultado Final: REPROVADO. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O (s) erro (s) percentual (is) do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. Invólucro 0344359 Número de Série do Padrão 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.” (fls. 117)

23.Do aludido relatório de inspeção, é possível concluir com firmeza a irregularidade do aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora da parte Autora e a ausência de culpa da Demandante, haja vista que os lacres se achavam em perfeitas condições, por ocasião da inspeção perpetrada.

24.Em análise às normatizações contidas na Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, percebe-se que trata da responsabilidade do consumidor da seguinte forma:

“Art. 167. O consumidor é responsável: I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia; II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107; III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; [...] IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

25.Saliente-se, ainda, que se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deveria ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, que dispõe em seu §1o, o seguinte:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a)medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

26.Portanto, é certo que caberia à Concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, comprovar que a parte Autora foi a responsável por qualquer avaria ou uso inadequado do equipamento, todavia nada demonstrou nesse sentido.”
(id. 102717956)

Sendo assim, em sentido oposto ao que afirma a concessionária, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.
(RAC n. 1034125-41.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe
.
(RAC n. 1031101-68.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021 – negritei)

Assim sendo, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao declarar a inexistência de débito entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida íntegra.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021